Tribunal: TJMT
Processo: 1024525-46.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024525-46.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALO PEDROSO MANINHO DE BARROS - CPF: 487.163.401-91 (EMBARGADO), ADNE DIAS JORDAO - CPF: 110.191.072-00 (EMBARGANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONDENAÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Não há que se falar em condenação ao pagamento da verba em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória por não ser decisão terminativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ADNE DIAS JORDAO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1024525-46.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO MONITÓRIA DE COBRANÇA” de n. 1005477-66.2021.8.11.0002 onde litiga com ANTONIO GONCALO PEDROSO MANINHO DE BARROS perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 192090155 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 192980155 seja acolhido o presente embargo de declaração, para, reconhecendo e sanando a omissão apontada, com a reformada do acórdão embargado, condenando o Embargado com a majoração dos honorários sucumbenciais em fase recursal, no importe de 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não é cabível condenação de honorários de sucumbência em sede de agravo de instrumento, motivo pelo qual o acórdão recorrido não o impôs ao agravado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORARIOS DE ADVOGADO. NÃO-CABIMENTO.1. DESCABE A CONDENAÇÃO DE HONORARIOS DE ADVOGADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (30146 GO 92.01.30146-4, Relator: JUIZ FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/05/1994, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 09/06/1994 DJ p.30025)

Para que sejam arbitrados honorários, deve ser proferida decisão terminativa, de mérito.

Além disso, em grau recursal, incumbe ao tribunal majorar os honorários previamente fixados, de forma que, inexistindo honorários fixados na decisão agravada, não há que se falar em condenação ao pagamento da verba em sede de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória.

É entendimento pacificado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. HONORÁRIOS RECURSAIS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO ORIUNDO DE PROVIMENTO INTERLOCUTÓRIO, SEM A PRÉVIA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Não é cabível a fixação de honorários recursais, in casu, porquanto, além de não ter sido fixada tal verba nas instâncias ordinárias, o recurso especial foi interposto contra acórdão proferido no âmbito de agravo de instrumento, sendo inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1611322 MS 2019/0325393-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2020)

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024